Tribunal: TJMT
Processo: 1012730-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012730-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLIZUARTE SILVA BOTELHO - CPF: 703.442.771-27 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: acompanho, em parte, o voto condutor, divergindo apenas quanto ao arbitramento da verba honorária, sendo o caso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2o, 3o e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça, aplicada ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

CLIZUARTE SILVA BOTELHO
interpõe
agravo interno
(Id 195124185) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

BANCO BRADESCO S.A.

apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 197027690).

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DE COBRANÇA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR FIXADO CONFORME OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Ao recorrer, a parte autora não trouxe aos autos novos elementos para justificar a majoração da referida indenização, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

2.Sentença preservada.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLIZUARTE SILVA BOTELHO contra sentença prolatada pelo 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, referente à inexistência do débito e à condenação em indenização moral.

Na condição de recorrente,

CLIZUARTE SILVA BOTELHO busca pela reforma da sentença, suscitando a possibilidade de majoração da indenização por danos morais (id. 184288784).

Intimado, a parte manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 184288786).

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com fulcro na Súmula Cível no02, “o Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do art. 932, V, “a”, “b” e “c” no Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12/09/2017)”.

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma parcial da sentença, a fim de majorar a indenização por danos morais.

No caso em apreço, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id.184288783), conforme o dispositivo a seguir:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para:

a) DECLARAR inexigível o débito discutido nestes autos;

b) DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) (12/04/2023).

(...)”

Após proceder à releitura dos autos, concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isto porque parte recorrente não foi capaz de apresentar elementos suficientes para justificar a majoração da referida indenização, consubstanciando suas razões recursais em argumentos já enfrentados pela sentença.

Além disso, considero que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais é adequado e razoável para a presente situação, levando em conta as circunstâncias e capacidades das partes, o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter reparador.

Posto isso, conheço o recurso inominado, eis que tempestivo, e nego-lhe provimento, mantendo a sentença nos seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, diante da eventual concessão da gratuidade de justiça.

Publique-se.

Cumpra-se”.

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2o, 3o e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Agravo interno conhecido e não provido, aplico ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, tão só em relação ao arbitramento de honorários advocatícios, vez que se trata de agravo interno contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado interposto e já houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.

Nesse raciocínio:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 382, §4o, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes.

2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.

3. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso 4. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.323.425/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023)

Essas as razões por que acompanho, em parte, o voto condutor, divergindo apenas quanto ao arbitramento da verba honorária, sendo o caso de agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024